Tribunal: TJSP
Processo: 2230071-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS" - Insurgência contra decisão que reconheceu a preclusão temporal referente à apresentação do rol de testemunhas, por parte da autora, ora agravante - Situação não prevista dentre as hipóteses de recorribilidade pelo agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015, do CPC – Recorribilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS" - Insurgência contra decisão que reconheceu a preclusão temporal referente à apresentação do rol de testemunhas, por parte da autora, ora agravante - Situação não prevista dentre as hipóteses de recorribilidade pelo agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015, do CPC – Recorribilidade garantida pelo artigo 1.019, §1o, do novo CPC, que dispõe que "as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões" – Precedentes do STJ e TJSP - Recurso inadmissível – Incabível a aplicação da tese da taxatividade mitigada, referente ao Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a agravante não demonstrou a urgência, ante o risco da inutilidade do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento - Prova que será valorada pelo Juízo da causa na sentença – Recurso não conhecido.